Tribunal: TJES
Processo: 0005328-35.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005328-35.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIONE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005328-35.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a nobre defesa a presente preliminar, para que seja declarada a nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento de defesa.

Alega, para tanto, que diante da negativa do Ministério Público à proposição de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), fora indeferido pela MM. Juíza o pleito de remessa dos autos ao órgão ministerial superior conforme preceitua o art. 28-A, §14, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“
No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”.

O artigo 28, §1º, do CPP, por sua vez, estipula o prazo de 30 (trinta) dias para a remessa dos autos à instância ministerial revisional, a partir da ciência.

Compulsando os autos, verifico que o Ministério Público evidenciou, quando do oferecimento da denúncia, a negativa do oferecimento do ANPP.

Deste modo, após a citação do réu,
quando do oferecimento da resposta à acusação,
a defesa
teve a oportunidade de se insurgir
e não o fez,
deixando transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias.

A
cerca do tema colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. PODER-DEVER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO INVESTIGADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que compete ao Ministério Público avaliar, fundamentadamente, se é cabível, no caso concreto, propor o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, não se constituindo o referido negócio jurídico pré-processual direito subjetivo do investigado, mas poder-dever do órgão de acusação. 2. Embora o §14 do art. 28-A do CPP disponha que o investigado, diante da recusa do Ministério Público em oferecer o acordo, possa requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 do CPP, inexiste previsão normativa sobre o momento em que o investigado deva ser cientificado do não oferecimento de ANPP, não havendo obrigação de o Ministério Público expedir notificação prévia, ao oferecimento da denúncia, de que não o oferecerá. Precedentes do STJ. 3. Caso em que, por cota à denúncia, o Ministério Público apresentou fundamentação acerca do não preenchimento dos requisitos legais para a realização do acordo de não persecução penal, oportunidade em que, após a citação, a defesa poderia exercer o direito de remessa dos autos ao órgão especial, nos termos do art. 28-A, § 14, do CPP. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.006.770/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
DIONE DA SILVA
, por encontrar-se inconformad
o
com a respeitável sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito da
4
ª
Vara Criminal de
Colatina
, que o condenou como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação pecuniária.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de setembro de 2021, o denunciado mantinha em depósito 264 (duzentas e sessenta e quatro) munições calibre .22 e 10 (dez) munições calibre .380, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suas razões recursais, requer a defesa, no mérito, absolvição por atipicidade ou insuficiência probatória e minoração da prestação pecuniária. Por fim, objetiva o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de munições, boletim unificado nº 45987838, laudo pericial de exame de material nº 11.493/2021, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

De igual maneira
,

verifico que o conjunto probatório colhido é suficiente
para comprovar
a
autoria
d
o réu
em relação
ao crime narrado na exordial
.

Em relação
ao pleito absolutório por atipicidade da conduta
, ressalte-se que, c
onforme entendimento jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, um dos requisitos
para a configuração da insignificância é a ínfima quantidade de projéteis, o que não se verifica no caso em questão, no qual o apelante mantinha em depósito
264 (duzentas e sessenta e quatro) munições calibre .22 e 10 (dez) munições calibre .380,
todas aptas à utilização
.

N
este sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES. INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. 10 PROJÉTEIS DE CALIBRE .12 APTOS À UTILIZAÇÃO. PROBABILIDADE DE PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência firmou a compreensão de que a atipicidade material somente poderá ser reconhecida quando, de antemão, verificar-se que o comportamento não é capaz de ameaçar de forma relevante o interesse tutelado pela norma penal. Deveras, admite-se a incidência do princípio da insignificância em situações específicas, quando a ínfima quantidade de projéteis, a ausência do artefato capaz de dispará-los e os demais elementos acidentais da conduta evidenciarem a inexistência total de probabilidade de perigo à paz social. 2. No caso, o simples cotejo entre as circunstâncias descritas na denúncia e as hipóteses analisadas por esta Corte não permite concluir que a conduta apurada na ação penal objeto deste recurso se enquadra nas situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, sobretudo por se tratar de porte de 10 cartuchos de calibre .12, aptos à utilização. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.852.155/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 24/11/2022).

A
diante,
quanto ao pleito por redução da prestação pecuniária arbitrada pela douta Magistrada,
resta tal análise ao Juízo da Execução, competente a aferir as condições financeiras do réu
no instante do pagamento
.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto
e
em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,

mantendo-se incólume a r. sentença
prolatada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005328-35.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIONE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
.
ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
NÃO PROPOSIÇÃO DE A
CORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL
.
NECESSIDADE DE REMESSA AO MINISTÉRIO PÚBLICO.
REJEIÇÃO
.

2.
MÉRITO
.
ABSOLVIÇÃO
POR
ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE RELEVANTE DE PROJÉTEIS APREENDIDOS
.
3
.
REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

4
.
RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA
E,
NO MÉRITO,

IMPROVIDO
.
1.
PRELIMINAR
NULIDADE
DA SENTENÇA
POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.
Caso em que
o Ministério Público evidenciou, quando do oferecimento da denúncia, a
negativa do oferecimento do A
cordo de Não Persecução Penal
.
A
pós a citação do réu,
quando do oferecimento da resposta à acusação,
a defesa
teve a oportunidade de se insurgir
e não o fez,
deixando transcorrer o prazo de 30 (trinta) dias
previsto no art. 28, §1º, do CPP
.

Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
U
m dos requisitos
para a configuração da insignificância é a ínfima quantidade de projéteis, o que não se verifica no caso,
sendo que o réu
mantinha em depósito
264 (duzentas e sessenta e quatro) munições calibre .22 e 10 (dez) munições calibre .380,
todas aptas à utilização
.
Inviável, portanto, a absolvição por atipicidade da conduta.

3
.
A análise da

redução da prestação pecuniária arbitrada
resta ao Juízo da Execução, competente
par
a aferir as condições financeiras do réu
no instante do pagamento
.

4
.
Recurso conhecido,
preliminar rejeitada
e,
no mérito,

improvid
o
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.